Tribunal: TJES
Processo: 5039421-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039421-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAURICIO MORAIS TERRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5039421-69.2022.8.08.0024

RECORRENTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO.:
MAURICIO MORAIS TERRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA RETIRADA DO MEDIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação ajuizada por
MAURICIO MORAIS TERRA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
. Narra o autor, em síntese, que no dia 26 de abril de 2022, recebeu um comunicado através de um "Termo de Ocorrência e Inspeção" da Requerida, informando a necessidade do comparecimento do mesmo até a sede da ré agendada para o dia 03 de junho de 2022, a fim de que o mesmo participasse de uma análise de seu medidor de energia, referente TOI nº 9440031. Aduz que o referido instrumento foi retirado. Informa que, o imóvel é utilizado somente no verão, visto que, a localidade a qual está situada é procurada, principalmente, para passeio e veraneio. Diante disso, em um momento oportuno, o referido relógio pegou fogo e com isso, a Requerida foi acionada para realizar a substituição do instrumento, o qual foi devidamente alterado. Relata ainda que, por ser uma casa de temporada, frente ao mar fica exposto a muita maresia, sendo que o requerente compareceu ao dia da análise e comunicou que o seu relógio havia sido danificado, devido a um curto circuito, e que, portanto, por ser um caso fortuito, não cabe responsabilidade do mesmo, motivo pelo qual, pleiteia, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do débito, com a confirmação ao final, declarando a inexistência de débito.

Decisão (ID. 6770885) deferindo o pedido liminar de suspensão da exigibilidade da cobrança.

Em contestação (ID nº 6770897), arguiu preliminarmente, incompetência absoluta em razão da complexidade da matéria e, no mérito, sustenta, em suma, regularidade no procedimento, pugnando pela total improcedência do pleito autoral e realizando pedido contraposto de declaração da reconhecimento do débito da parte autora junto à Ré.

Termo de audiência (ID. 6770906), sem êxito na conciliação.

Réplica pela autora (ID. 6770909), reportando-se aos termos da inicial.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID. 6770910):

Ante ao exposto, ratifico a decisão de antecipação dos efeitos da tutela e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial,
ANULANDO
o procedimento administrativo referente ao TOI nº 9440031 e
DECLARANDO
a inexistência de débitos
n
o período compreendido entre 25/04/2020 a 26/04/2022 e Julgo improcedente o contraposto da Requerida de reconhecimento do débito da parte autora, no valor de R$ 3.909,30 (três mil novecentos e nove reais e trinta centavos).

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 6770914) alegando, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais, pela necessidade de perícia técnica e no mérito, alega a regularidade do TOI e que seguiu todas as recomendações da Resolução da ANEEL. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, e seja julgado procedente o pedido contraposto.

Apesar de devidamente intimada, o autor não apresentou contrarrazões (ID. 67709240).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, pois, as provas carreadas são suficientes para análise da
quaestio
, não sendo necessária perícia técnica para tal.

Passo, portanto, para a análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 9440031, ao ID. 6770898,
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento da retirada do medidor e confecção do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– há AUSENTE no campo de assinatura. Outrossim, apesar de ter sido notificado do dia da perícia, tal situação, não anula o fato de não estar presente no momento da retirada do medidor.

Na hipótese dos autos, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

Nada obstante a argumentação empreendida pela requerida, na análise dos autos, verifico que a parte ré não arcou com o seu ônus de prova, haja vista que, não se pode concluir a regularidade da apuração do débito, não servindo para comprovar o suposto débito as provas produzidas pela Ré no id.
24064150
.

Pelo contrário, quanto à forma do procedimento levado a efeito,
a Resolução nº 414/2010 da Aneel prevê um rigoroso procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica, sob pena de o ato não subsistir, sendo que
a resolução determina em seu art. 129, §§ 5° ao 7°, que em caso de retirada do medidor a ré deveria “
acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”. Logo, apesar do Requerente ter acompanhado a perícia, no momento da retirada do medidor, a parte autora não estava presente, não tendo nenhum responsável pela unidade acompanhado a inspeção.

Além disso, nas medições e conferências realizadas anteriormente pelos funcionários da Requerida, nada foi alertado ou noticiado, sendo que paga o valor mínimo desde o ano de 2019, com exceção de período de férias e feriados, conforme contas no id.
20109690
, pois o imóvel é utilizado para veraneio

Ora,
o consumidor não pode ser impelido a arcar com valores exorbitantes pelo fato da ré, unilateralmente, sustentar que os seus aparelhos medidores dispunham de irregularidades que afetavam os mecanismos internos dos medidores, onde o consumo de energia elétrica não era devidamente auferido. E tenho que a ré deveria ter adotado o procedimento próprio determinado pela agência reguladora para verificação de eventual consumo irregular.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Ademais, quanto ao pedido contraposto, deixo de apreciá-lo, devendo ser levada em consideração duas questões. Primeiramente, a recorrente não possui legitimidade ativa nos juizados especiais. O segundo ponto é que, uma vez declarada a nulidade do TOI, por conseguinte, os débitos dele decorrente também são nulos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que parte recorrida não está representada por advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)